Tribunal: TJMT
Processo: 1027742-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA GENITORA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS FILHOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSÃO MENSAL. NECESSIDADE DE SUPRIMENTO DE CUSTOS BÁSICOS E TRATAMENTOS MÉDICOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INDISPONIBILIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para pagamento de pensão mensal e indisponibilidade de bens dos agravados, em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito que causou o falecimento da genitora dos agravantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência para pagamento de pensão mensal; e (ii) analisar a necessidade da indisponibilidade de bens dos agravados para garantia de futura execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A probabilidade do direito dos agravantes está evidenciada pela presunção legal de dependência econômica entre pais e filhos, conforme art. 948, II, do Código Civil, bem como pelos elementos constantes nos autos que indicam a responsabilidade dos agravados pelo acidente de trânsito.
4. O perigo de dano (periculum in mora) está caracterizado pelas dificuldades financeiras enfrentadas pelos agravantes, sendo Diego Erlich Keire portador de Transtorno do Espectro Autista, com necessidade de acompanhamento terapêutico e medicação contínua, e Dieniffer Samira Erlich Keire estudante dependente de auxílio financeiro.
5. Diante da urgência e da relevância do direito à subsistência e ao tratamento médico, impõe-se a concessão da tutela de urgência para pagamento de pensão mensal no valor de um salário-mínimo para cada agravante, em caráter provisório, até o julgamento da ação principal ou nova decisão na origem.
6. Por outro lado, o pedido de indisponibilidade de bens exige comprovação robusta do risco de dilapidação patrimonial, o que não restou demonstrado neste momento processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido, para determinar o pagamento de pensão mensal no valor de um salário-mínimo para cada agravante, até o julgamento da ação principal ou até nova decisão do juízo de origem.
Tese de julgamento:
1. A presunção legal de dependência econômica entre pais e filhos autoriza a fixação de pensão mensal provisória em caso de morte do genitor, especialmente diante de dificuldades financeiras e necessidade de tratamentos médicos.
2. A concessão de indisponibilidade de bens depende de demonstração concreta do risco de dilapidação patrimonial, o que não se presume.
Dispositivos relevantes citados:
· Código Civil, art. 948, II;
· Código de Processo Civil, art. 300.
Jurisprudência relevante citada:
· TJMT, N.U 1002258-80.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, DJE 28/04/2023;
· STJ, REsp 1301467/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 27/05/2016.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027742-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELLEN LANARA SILVA DOS SANTOS - CPF: 050.324.551-80 (ADVOGADO), DIEGO ERLICH KEIRE - CPF: 054.880.641-17 (AGRAVANTE), DIENIFFER SAMIRA ERLICH KEIRE - CPF: 061.230.511-21 (AGRAVANTE), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), DIX LOGISTICA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 10.576.351/0001-07 (AGRAVADO), DIOJANES VIEIRA DA ANUNCIACAO - CPF: 040.239.799-10 (AGRAVADO), ANA ELISSA LOPES GARCIA DA ANUNCIACAO - CPF: 043.869.979-38 (AGRAVADO), MARCELO SILVA FABIANO - CPF: 045.626.229-62 (AGRAVADO), CLEVERSON TOMAZONI MICHEL - CPF: 015.540.369-92 (ADVOGADO), FELIPE CATARIM FABIANO - CPF: 045.435.259-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA GENITORA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS FILHOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSÃO MENSAL. NECESSIDADE DE SUPRIMENTO DE CUSTOS BÁSICOS E TRATAMENTOS MÉDICOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INDISPONIBILIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para pagamento de pensão mensal e indisponibilidade de bens dos agravados, em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito que causou o falecimento da genitora dos agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência para pagamento de pensão mensal; e (ii) analisar a necessidade da indisponibilidade de bens dos agravados para garantia de futura execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A probabilidade do direito dos agravantes está evidenciada pela presunção legal de dependência econômica entre pais e filhos, conforme art. 948, II, do Código Civil, bem como pelos elementos constantes nos autos que indicam a responsabilidade dos agravados pelo acidente de trânsito.

4.

O perigo de dano (periculum in mora) está caracterizado pelas dificuldades financeiras enfrentadas pelos agravantes, sendo Diego Erlich Keire portador de Transtorno do Espectro Autista, com necessidade de acompanhamento terapêutico e medicação contínua, e Dieniffer Samira Erlich Keire estudante dependente de auxílio financeiro.

5.

Diante da urgência e da relevância do direito à subsistência e ao tratamento médico, impõe-se a concessão da tutela de urgência para pagamento de pensão mensal no valor de um salário-mínimo para cada agravante, em caráter provisório, até o julgamento da ação principal ou nova decisão na origem.

6.

Por outro lado, o pedido de indisponibilidade de bens exige comprovação robusta do risco de dilapidação patrimonial, o que não restou demonstrado neste momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido, para determinar o pagamento de pensão mensal no valor de um salário-mínimo para cada agravante, até o julgamento da ação principal ou até nova decisão do juízo de origem.

Tese de julgamento
:

1.

A presunção legal de dependência econômica entre pais e filhos autoriza a fixação de pensão mensal provisória em caso de morte do genitor, especialmente diante de dificuldades financeiras e necessidade de tratamentos médicos.

2.

A concessão de indisponibilidade de bens depende de demonstração concreta do risco de dilapidação patrimonial, o que não se presume.

Dispositivos relevantes citados
:

·

Código Civil, art. 948, II;

·

Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJMT, N.U 1002258-80.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, DJE 28/04/2023;

·

STJ, REsp 1301467/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 27/05/2016.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
DIENIFFER SAMIRA ERLICH KEIRE
e
DIEGO ERLICH KEIRE
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Pensão de no 1000797-27.2024.8.11.0101, ajuizada em face de
ANA ELISA LOPES, DIOJANES VIEIRA DA ANUNCIAÇÃO, DIX LOGÍSTICA D.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e MARCELO SILVA FABIANO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para o pagamento de pensão mensal e a indisponibilidade de bens dos agravados.

Para tanto, alegam que os requisitos para o deferimento da tutela de urgência foram suficientemente demonstrados, sobretudo porque há provas documentais robustas demonstrando que o acidente de trânsito foi causado por culpa exclusiva da empresa ré, ora agravada.

Destacam que, com o falecimento da vítima, passaram a sofrer dificuldades financeiras, acentuada pelo fato de que Diego Erlich possui Transtorno do Espectro Autista, demandando maiores gastos financeiros.

Pleiteiam a reforma da decisão para concessão de pensão mensal no valor de um salário-mínimo para cada agravante, bem como a indisponibilidade de bens dos agravados para garantir futura execução.

O pedido liminar de efeito ativo foi parcialmente deferido (Id. 244142694).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 256207171/251165178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os agravantes buscam a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para o pagamento de pensão mensal e a indisponibilidade de bens dos agravados.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

A propósito:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, os agravantes demonstraram, por meio de laudos médicos e documentos, a dependência econômica em relação à falecida mãe. Diego Erlich Keire apresenta Transtorno do Espectro Autista e necessita de medicação e acompanhamento terapêutico contínuos, conforme laudo médico de Id. 242791157, enquanto Dieniffer Samira Erlich Keire, estudante, depende de auxílio financeiro para custear seus estudos.

A probabilidade do direito está evidenciada pela presunção legal de dependência econômica entre filhos e pais, conforme art. 948, II do Código Civil, e pelos elementos indicativos de responsabilidade dos agravados no acidente de trânsito.

O perigo de dano (
periculum in mora
) também está demonstrado, considerando que os agravantes enfrentam dificuldades financeiras imediatas para suprir suas necessidades básicas e custear tratamentos médicos.

Embora o juízo de origem tenha destacado a necessidade de dilação probatória, há fundamentos suficientes, em sede de cognição sumária, para concessão parcial da tutela. Tal entendimento se reforça, sobretudo, pelo fato de o caso envolver um dos agravantes, Diego Erlich Keire, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Essa condição exige maior suporte em razão de sua reconhecida vulnerabilidade, que é agravada pela ausência de recursos financeiros para custear os tratamentos médicos e terapias indispensáveis ao seu desenvolvimento e qualidade de vida.

Dessa forma, a probabilidade do direito e o perigo de dano são ainda mais evidentes neste caso, justificando a concessão da tutela de urgência para garantir o pagamento de pensão mensal no valor de um salário-mínimo para cada agravante, até o julgamento da ação principal ou até que sobrevenha alguma novidade que recomende a alteração pelo magistrado singular, na origem.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO PAI - TUTELA ANTECIPADA PARCIALMENTE DEFERIDA – PENSÃO FIXADA EQUIVALENETE A 01 SALÁRIO MÍNIMO – FILHOS DA VÍTIMA EM TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – PRESENTES OS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS À CONCESSÃO DA MEDIDA - MANUTENÇÃO DO VALOR – RECURSO NÃO PROVIDO.

Constatada a plausibilidade do direito alegado e do perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, deve ser mantida a tutela antecipada.

Em se tratando de dois réus responsáveis pelo evento danoso e de duas crianças que necessitam de tratamento multidisciplinar devido ao diagnóstico de autismo, impõe-se a manutenção da decisão agravada que deferiu pensão de um salário-mínimo.

(TJMT - N.U 1002258-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE DE ESPOSO E GENITOR – PEDIDO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PENSÃO MENSAL DEFERIDA - REQUISITOS DEMONSTRADOS EM RELAÇÃO À ESPOSA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS FILHOS MENORES PRESUMIDA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É possível antecipar os efeitos da tutela para determinar o pagamento de pensão mensal, em decorrência da morte de parente, no caso o esposo e pai, porquanto demonstrada a dependência econômica da esposa e presumida a dos filhos menores que dispensa outro tipo de prova.
(TJMT - N.U 1001506-11.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 22/04/2023)

Por outro lado, no tocante ao pedido de indisponibilidade de bens, não se verifica, neste momento, a presença de elementos que indiquem risco concreto de dilapidação patrimonial pelos agravados. A medida postulada tem caráter excepcional e exige comprovação robusta do risco, o que não foi apresentado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para determinar o pagamento de pensão mensal no valor de um salário-mínimo para cada agravante, até o julgamento da ação principal ou até que sobrevenha alguma novidade que recomende a alteração pelo magistrado singular, na origem.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno, ante a perda superveniente de objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025